Tribunal: TCU
Processo: 029.433/2017-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-03-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 673/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno deste Tribunal, e na Súmula-TCU 145, em corrigir, por erro material, o Acórdão 495/2021-TCU-Plenário , de forma que, no subitem 9.1 daquela decisão, onde se lê "aprovar o projeto de alteração da Resolução-TCU 160/2003", leia-se "aprovar o projeto de alteração das Resoluções-TCU 233/2010, 259/2014 e 276/2016". 1. Processo TC- Processo 029.433/2017-7 (ADMINISTRATIVO) 1.1. Interessado: Tribunal de Contas da União (00.414.607/0001-18) 1.2. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Representação legal: não há. 1.5. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.